Tribunal: TJSP
Processo: 2186618-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICA E GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELOS EMBARGADOS E IMPUTOU-LHES O ÔNUS DE CUSTEAR OS HONORÁRIOS DO EXPERT. A RIGOR, NÃO SE TRATA DE INVERSÃO, MAS DE LEGAL DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 429, I DO CPC. INCUMBE A QUEM ARGUIU A FALSIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO SANEADORA QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DOCUMENTOSCÓPICA E GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELOS EMBARGADOS E IMPUTOU-LHES O ÔNUS DE CUSTEAR OS HONORÁRIOS DO EXPERT. A RIGOR, NÃO SE TRATA DE INVERSÃO, MAS DE LEGAL DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA, NA FORMA DO ART. 429, I DO CPC. INCUMBE A QUEM ARGUIU A FALSIDADE DOCUMENTAL O ÔNUS DA PROVA. - RECURSO DESPROVIDO.